Tribunal: TJMT
Processo: 1007944-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007944-58.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE(S): DR.a PATRICIA GABRYELLE ALVES
PACIENTE(S): WELLINGTON MARIANO DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WELLINGTON MARIANO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara 7a Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (Código 491955), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, corrupção de menores e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente] - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, art. 244-B do ECA e art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 17.8.2017 sem ter sido proferida sentença, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 1o.4.2020); 2) não persistiriam os fundamentos da custódia cautelar; 3) “a situação provocada pela pandemia de coronavírus (covid-19) no País recomenda que as autoridades adotem medidas de prevenção e controle objetivando evitar ou minimizar a proliferação do vírus”; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por medida cautelares e/ou convertida em domiciliar (ID 39011484), com documentos (ID 39011485/ID 39011496).
Relatos.
Em 7.8.2017, o juiz da causa decretou as prisões preventivas com a seguinte fundamentação:
“[...] A organização criminosa, segundo a autoridade policial, pratica vários crimes graves, como roubos, porte ilegal de arma de fogo e receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade documental, uso de documento falso, estelionato, lavagem de dinheiro e tráfico de entorpecentes. [...]
Conforme a autoridade policial, trata-se de um grupo criminoso composto por aproximadamente 70 (setenta) pessoas envolvidas nos crimes acima apontados e lideradas por LUCIANO MARIANO DA SILVA vulgo MARTELO ou MARRETA, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO vulgo CARCAÇA, também conhecido como MARCELO BARBOSA DO NASCIMENTO, EDMAR ORMENEZE, vulgo MAZINHO ou ZÓI VERDE e WAGNER DA SILVA MOURA, vulgo BELO.
A representação formulada pela autoridade policial veio acompanhada de vasto material obtido durante as Investigações, tanto por diligências externas efetivadas pela Polícia Judiciária Civil, quanto por interceptações telefônicas e também por infiltração digital de agentes, providências que deferi anteriormente. Durante as investigações, algumas prisões em flagrante foram necessárias, inclusive no Estado vizinho de Mato Grosso do Sul. Consta nos autos que os líderes supra nominados encontram-se presos no sistema penitenciário deste Estado. Porém, ainda assim comandam e orientam outros integrantes, que se encarregam de praticar os ilícitos de modo a capitalizar a facção criminosa, que segundo consta é um braço do Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso. [...]
O quadro que a investigação trouxe aos autos é estarrecedor. Em poucos dias de averiguações, verificou-se que a organização criminosa está muito ativa, praticando diuturnamente todo tipo de crimes, causando dano social de grande monta e abalando a ordem e a paz pública, tanto no Estado de Mato Grosso, quanto no vizinho ao Sul e até mesmo fora do País. O extenso número de componentes é outro dado que assusta, eis que denota o nível de entrelaçamento entre eles, os objetivos comuns, o longo alcance das investidas criminosas e mais, a verdadeira teia criminosa, chefiada por pessoas presas, as quais se comportam como se estivessem em liberdade, coordenando e organizando toda a cadeia criminosa, em detrimento da ordem pública e da segurança social. Além disso, é possível verificar que a maioria dos componentes da organização faz do crime seu meio de vida, seja praticando roubos, estelionatos, receptando, traficando drogas ou mesmo praticando lavagem de capitais mediante paga de percentual. A desenvoltura nas práticas criminosas também denota que fazem da reiteração delitiva seu meio de vida, sustentando não apenas a si e seus familiares, como também a própria organização criminosa, que mantém cadastro de componentes e arrecada, de cada um, contribuições para manter-se viva e ativa, bem como para dar suporte aos membros que eventualmente são presos ou têm problemas a resolver. O Comando Vermelho é uma organização criminosa perigosíssima, que tem se alastrado em Mato Grosso e nos Estados vizinhos em progressão geométrica, como é de conhecimento público. Em Mato Grosso, é sabido que mantém rixa com outras facções, como o PCC - Primeiro Comando da Capital, com quem disputa território para a prática de crimes de toda espécie. Essa inimizade é violenta e, não raro, causa mortes e tragédias, tanto dentro do Sistema Prisional, como fora dele. Exemplo disso foi o recente assassinato de um detento, ocorrido no interior da Penitenciária Central deste Estado, que, segundo consta, pertenceria ao PCC. A autoria de tal crime é atribuída a membros do Comando Vermelho, que assim procedem a fim de demonstrar poder e força, não apenas à sociedade como um todo, mas também à própria criminalidade. [...]
Tenho, pois, que a patente periculosidade da organização criminosa como um todo implica na presunção de periculosidade de todos os seus membros. Afinal, ao ingressar em uma organização de tamanho vulto, cada um deles assumiu o compromisso de praticar crimes em prol da coletividade criminosa, não apenas pra seu próprio proveito, mas também e principalmente, para o fortalecimento da organização. [...]
Isto posto, DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS DE [...]WELLINGTON MARIANO DA SILVA [...].” (Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 465309)
Na audiência de custódia realizada em 7.8.2017, manteve as prisões preventivas de Edmar Ormeneze, Adriana Amorim, Valdomiro Pinheiro de Jesus, Vilson Ormeneze, Carlos Alberto Pereira, Wagner da Silva Moura, Robson José Pereira de Araújo, Roney Costa Arruda, Renan Pires dos Santos, Marcio dos Santos Nascimento, Simone de Sousa Temponi, Rute de Oliveira Silva, WELLINGTON MARIANO DA SILVA, Renato Ferreira, Libertina Francisca Gomes, Edilson Ormeneze, Luis Paulo da Silva Martins, Leandro Francisco Gomes Ormeneze, Jonathan Oliveira Paula, Isaias Ormeneze Ribeiro Junior, Greisiele Leite Moreira, Everton Ribeiro Cavalcante, Alexandre Pinho da Silva, substituiu as custódias de Greiziele Leite Moreira, Roseni Ormenese, Leria da Silva Teles, Rosana Ormeneze, Eudora Novais Xavier e Franciele Maziero Barqueiro por medidas cautelares alternativas (Sistema Primus - Código 465309).
Em 18.8.2017, o codenunciado Jhonny Souza Lira foi preso em Barra do Garças (Sistema Primus - Código 465309).
Em 25.8.2017, o juiz da causa indeferiu revogação das custódias formulados por Edilson Ormeneze, substituiu as prisões de Rosana Ormeneze Eudora Novais Xavier e Franciele Maziero Barqueiro por medidas cautelares e converteu as prisões de Adriana Souza Amorim e Rute Oliveira Silva em domiciliares (Sistema Primus - Código 465309).
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO ofereceu denúncia em face dos pacientes e outros 51 (cinquenta e um) corréus, sendo que os pacientes [Klevyde Felipe de Freitas e Roney Costa Arruda] foram denunciados por tráfico de drogas, corrupção de menores e organização criminosa armada majorada pela participação de adolescente (Sistema Primus - Código 491955).
Em 28.9.2017, o Juízo singular recebeu a denúncia em face do paciente e outros 52 (cinquenta e dois) corréus, revogou as prisões preventivas e/ou outras medidas cautelares decretadas em desfavor Jacira Vitor da Silva, Roseli Bressan, Claudia da Silva Pinto, Vilqueline Gomes da Silva, Luana Cristina Alves dos Santos, Greisiele Gil Pereira Monteiro e Ederson Capistrano [não denunciados] e designou audiência de instrução para o dia 11.12.2017 (Sistema Primus - Código 491955).
Em 9.10.2017, expediu-se 16 (dezesseis) mandados de citação, 6 (seis) cartas precatórias para as comarcas de Barra do Garças, Nova Olímpia, Barra do Bugres, Colíder, Campo Grande/MS e Ariquemes/RO, com a finalidade de citar os corréus Jhonny Souza Lira, Alexsandra Maria da Silva, Klevyde Felipe de Freitas, Francieli dos Santos Rodrigues Bastos, Alex Vinicius Soares da Silva, Igor do Rosário Silva, Jovanny Christyan da Silva, Kayro Vinicius Ferrai Ribeiro, Rhaniel Victor da Silva Gonçalves, Bruno Weslei Bezerra Ormeneze, Daiana Rodrigues Canto, Eder Giovani Lavagnoli, Ester Rodrigues Canto, Franciele Maziero Barqueiro e Rosana Ormeneze (Sistema Primus - Código 491955).
Em 17.10.2017, indeferiu pleitos revogatórios deduzidos por Everton Ribeiro Cavalcante, Dayane Rodrigues Canto, Bruno Weslei Bezerra Ormeneze, Klevyde Felipe De Freitas, Aclesio de Paula Silva e Adão Ribeiro Neto (Sistema Primus - Código 465309).
Em 29.11.2017, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada “para as seguintes datas: a) 19 de fevereiro de 2018, às 13:30 horas - ocasião em que deverão ser inquiridas as testemunhas arroladas na inicial acusatória; b) 26 de fevereiro de 2018, às 13:30 horas - ocasião em que deverão ser inquiridas as testemunhas arroladas nas respostas à acusação apresentadas; c) 05 e 09 de março de 2018, às 13:30 horas - ocasião em que serão realizados os interrogatórios” (Sistema Primus - Código 491955).
Em 1o.12.2017, nomeou o órgão da Defensoria Pública para representar Luiz Paulo da Silva Martins, Luciano Mariano da Silva, Renato Ferreira, Marcio dos Santos, Aline Thalya Chaves Bezerra, Robson Pereira de Araújo, Roney Costa Arruda, Alex da Silva Marques, Alexandre Pinho da Silva, Simoni Souza Temponi, Eudora Novaes Xavier e ordenou o envio de cópia integral da ação penal ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS (Sistema Primus - Código 491955).
Em 5.12.2017 e 19.12.2017, indeferiu pedidos de revogação das prisões preventivas deduzidos por Vilson Ormeneze, Valdomiro Pinheiro de Jesus, Renan Pires dos Santos Adriana Souza Amorim, Jhonny Souza Lira e Alex Vinicius Soares da Silva (Sistema Primus - Código 465309).
Em 23.1.2018, expediu-se cartas precatórias para a Comarca de Nova Olímpia, Barra do Bugres, Ariquemes/RO e Barra do Garças, com a finalidade de intimar os codenunciados Alexandra Maria da Silva, Klevyde Felipe De Freitas, Bruno Weslei Bezerra Ormeneze, Vilson Ormeneze, Maria Solange Bezerra da Silva, Daiana Rodrigues Canto, Eder Giovani Lavagnoli, Ester Rodrigues Canto, Franciele Maziero Barqueiro, Jhonny Souza Lira (Sistema Primus - Código 491955).
As defesas prévias foram apresentadas nas seguintes datas: Walhison Bruno Bezerra Ormeneze, WELLINGTON MARIANO DA SILVA, Wagner da Silva Moura, Vilson Ormeneze, Valdomiro Pinheiro de Jesus, Rosana Ormeneze, Leria da Silva Teles, Isaias Ormeneze Júnior Ribeiro, Edmar Ormeneze, Eder Giovani Lavagnoli e Daiane Rodrigues [7.11.2017]; Jhonny Souza Lira [7.11.2017]; Adão Ribeiro Neto [7.11.2017]; Vaney Pedroso de Almeida [16.11.2017]; Edilson Ormeneze [16.11.2017]; Aclecio de P. Silva [22.11.2017]; Bruno Wesley Bezerra [4.12.2017]; Everthon R. Cavalcanti [9.1.2018]; Renato Ferreira [9.1.2018]; Luiz Paulo da Silva Martins [9.1.2018]; Simone Souza Temponi e Eudora Novaes Xavier [9.1.2018]; Alex da Silva Marques e Alexandre Pinho da Silva [9.1.2018]; Aline Thalia Chaves Bezerra [9.1.2018]; Marcio dos Santos Nascimento [9.1.2018]; Adriana Souza Amorim [9.1.2018]; Alex Vinicius Soares da Silva [25.1.2018] - (Sistema Primus - Código 491955).
Em 15.2.2018, o oficial de Justiça [Régis Lisboa Rodrigues] certificou que “não foi possível proceder a intimação de Aline Thalya Chaves Bezerra” e Eudora Novaes Xavier por não terem sido encontradas nos endereços fornecidos (Sistema Primus - Código 491955).
No mesmo dia, o Juízo singular cancelou as audiências “previamente agendados nestes autos (dias 19/02/2018, às 13h30min, 26/02/2018, às 13h30min, 05/03/2018, às 13h30min e 09/03/2018, às 13h30min), devendo tornar-se concluso para análise/inclusão em pauta com urgência” (Sistema Primus - Código 491955).
Em 16.2.2018, abriu-se “vistas dos autos à Defensoria Pública, para apresentar resposta à acusação em relação aos acusados, em razão da intimação dos réus Jonathan Oliveira Paula, (fls. 2559); Francieli dos Santos Rodrigues Bastos (fls. 3077); Rute Oliveira Silva (fls. 3261); Carlos Alberto Pereira (fls. 3050); Igor do Rosário Silva (fls. 3216); Jovanny Christyan da Silva (fls. 3216); Kayro Vinicius Ferrai Ribeiro (fls. 3216); Rhaniel Victor da Silva Gonçalves (fls. 3216), declararam que não possuem condições de constituir advogado, rogando pela nomeação de defensor público para proceder-lhes a defesa” (Sistema Primus - Código 491955).
Em 13.3.2018, juntou-se as defesas prévias de Greisieli Leite Moreira, Carlos Henrique Pereira Vargas, Jonathan Oliveira Paula, Renan Pires dos Santos (Sistema Primus - Código 491955).
Na mesma data, certificou-se que “não foram apresentadas as defesas dos réus: IGOR DO ROSÁRIO SILVA; JOVANNY CHRISTYAN DA SILVA; KAYRO VINICIUS FERRARI RIBEIRO e RHANIEL VICTOR DA SILVA GONÇALVES,” motivo pelo qual encaminhou-se os “autos à Defensoria Pública para que seja realizada a defesa destes acusados”. Em 19.3.2018, o órgão da Defensoria Pública apresentou defesas prévias em favor de “JOVANNY E OUTROS”, em 19.3.2018 (Sistema Primus - Código 491955).
Em 17.5.2018, o Juízo singular indeferiu pleitos revogatórios nestes moldes:
“Compulsando os autos verifico que os acusados WELLINTON MARIANO DA SILVA (fls. 2471/2493), LEVERTINA FRANCISCA GOMES (fls. 2591/2596), ADÃO RIBEIRO NETO (fls. 2624/2698), EDILSON ORMENEZE (fls. 3292/3298), RENATO FERREIRA (fls. 3110/3111), LUIZ PAULO DA SILVA MARTINS (fls. 3119/3121), LUCIANO MARIANO DA SILVA (fls. 3125/3127), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (fls. 3125/3127), ALEXANDRE PINHO DA SILVA (fls. 3140/3142), ALEX DA SILVA MARQUES (fls. 3140/3142), RONEY COSTA ARRUDA (fls. 3143/3145), MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (fls. 3143/3145), SIMONE DE SOUZA TEMPORI (fls. 3159/3161), KAYRO VINICIUS FERRARI RIBEIRO (fls. 3162/3164), WALHISON BRUNO BEZERRA (fls. 3467/3474), requereram a revogação da prisão preventiva.
Verifico também que ALINI TALYA CHAVES BEZERRA (fls. 2782/2784), GREISILE LEITE MOREIRA (fls. 3132/3134), EUDORA NOVAIS XAVIER (fls. 3483/3484), EDNA APARECIDA DOS SANTOS (fls. 3496/3498) e ADRIANA SOUZA AMORIM (fls. 3156/3158) formularam pedido de revogação das cautelares diversas da prisão contra si impostas.
Como se sabe, a prisão preventiva, domiciliar e as cautelares diversas da prisão são regidas pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, caso haja mudança do contexto fático que serviu de base para a decisão, esta poderá ser alterada.
Assim, verifico que os argumentos lançados pelas defesas dos réus não trazem fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva, domiciliar e cautelares impostas por este Juízo, exaustivamente fundamentadas na r. decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 1739/1765-v), nas decisões proferidas em audiência de custódia (fls. 2261/2318) e ainda nas decisões que indeferiram os pedidos de revogação/liberdade formulados, todos do Incidente n. 5208-60.2017.811.0042 (Id. 465309) restando intacta, a cláusula rebus sic stantibus. [...]
DESIGNO audiência de instrução para o dia 25 de junho de 2018, às 14 horas, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação. Expeça-se, imediatamente, o necessário (intimações das partes, advogados, testemunhas de acusação), inclusive eventuais cartas precatórias, com prazo de 30 dias, neste caso, intimando-se as partes das datas das expedições [...].” (Sistema Primus - Código 491955).
Em 4.4.2018, Roseni Ormeneze e Edna Aparecida dos Santos apresentaram defesas prévias (Sistema Primus - Código 491955).
A audiência de instrução, designada para o dia 25.6.2018, foi redesignada com estas justificativas e providências:
“A)Considerando que este magistrado estará em usufruto de férias no período de 11/06/2018 a 11/07/2018 conforme expediente no 0046357-31.2018.811.0000, e diante da necessidade de readequação de pauta de audiências deste juízo, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 18 DE JULHO DE 2018, ÀS 14H00, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação.
B)Nomeio o Defensor Público que oficia perante este Juízo para patrocinar a defesa dos acusados CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS e LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA (fls. 3679-v).
C)Diante da renúncia do Advogado Constituído pelos acusados WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE e BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE, intimem-se para, no prazo, de 05 (cinco) dias constituírem novo advogado. Decorrendo o prazo sem manifestação, NOMEIO desde já o Defensor Público para patrocinar a defesa destes réus.
D)Intime-se a defesa da acusada LERIA DA SILVA TELES para promover a juntada dos documentos, na forma solicitada pelo Ministério Público: 1) cópia da CTPS, Contrato Temporário ou de Experiência, se houver; 2) endereço da empresa; 3) complementação da declaração de fls. 3653, identificando o subscritor do documento e seu cargo na empresa. Com a juntada, renove-se a vista ao Ministério Público.
E)No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS às fls. 3654/3654, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, pois não há indicação concreta nos autos de elementos que justifiquem a prisão, constituindo constrangimento ilegal; e que sequer tentou-se aplicar medidas cautelares diversas da prisão, violando a denominação última ratio da prisão cautelar [...].” (Sistema Primus - Código 491955).
Em 20.6.2018, expediu-se ofício ao Superintendente do Departamento de Recursos Humanos da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso solicitando as testemunhas Alessandro Ruiz de Araújo, Fábio Minas Novas, Larissa Cristina Gualdi, Marcelo Aparecido de Lima, Marcelo Martins Torhacs, Renato Alves da Silva e Fábio Ruiz Cardoso Pinto, “a fim de participarem de audiência de Instrução e Julgamento” (Sistema Primus - Código 491955).
Em 21.6.2018, intimou-se as “defesas dos acusados da audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 18 de julho de 2018, às 14:00 horas, onde serão inquiridas as testemunhas de acusação, na sede deste Juízo, [...] da decisão de fls. 3676/3677, que manteve a prisão preventiva, domiciliar e as cautelares diversas impostas aos réus; a defesa de Carlos Henrique Pereira Vargas da decisão de fls. 3722/3723, que manteve a prisão preventiva decretada indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado; [...] as defesas da expedição de cartas precatórias para as comarcas de Araucária/PR; Juína/MT; Ariquemes/RO; Rondonópolis/MT; Nortelândia/MT e Barra do Bugres/MT, com a finalidade de intimar os réus que lá se encontram, da audiência designada para a data acima mencionada, para que possam acompanhar o cumprimento da missiva no Juízo Deprecado” (Sistema Primus - Código 491955).
Em 16.4.2018, os codenunciados Alexandra M. da Silva, Carlos Henrique Pereira Vargas e Lucas Teodoro Evangelista Da Cunha apresentaram defesas prévias (Sistema Primus - Código 491955).
Na audiência de instrução realizada no dia 18.7.2018, o juiz da causa assim decidiu:
“[...] HOMOLOGO a desistência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público.
Designo audiência para inquirição das testemunhas de defesa para o dia 05 de setembro de 2018, às 13h30, para inquirição das testemunhas residentes nesta Comarca.
Em relação às testemunhas de defesa residentes em outras Comarcas, DETERMINO a expedição de Cartas Precatórias para suas inquirições. [...]
DESIGNO audiência de custódia para o acusado Walhison Bruno Bezerra Ormeneze dia 19 de julho de 2018, às 13h30.
Em relação à acusada FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS, considerando que não visualizo os motivos para manutenção da prisão preventiva em relação à acusada, bem como por verificar que a mesma preenche os requisitos objetivos exigidos, REVOGO a prisão preventiva e DECRETO A PRISÃO DOMICILIAR, mediante a condição de monitoramento eletrônico. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor da acusa FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS.” (Sistema Primus - Código 491955)
Em 24.7.2018, o Juízo singular analisou pleitos de reconhecimento de nulidade e revogações das custódias/medidas cautelares impostas deduzidos pelos pacientes e codenunciados nestes termos:
“[...] Como exaustivamente explicitado em todas as decisões proferidas por este juízo além da multiplicidade de acusados e crimes - 53 (cinquenta e três) denunciados por organização criminosa armada, roubos, receptações, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tráfico de drogas, estelionato, lavagem de dinheiro e corrupção de menores; não se pode esquecer que os acusados são representados por advogados distintos e Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pedidos de revogações das custódias preventivas e de transferências de unidade prisional. Aliado a tal fato, vislumbra-se a necessidade de expedições de cartas precatórias para Comarcas/Estados distintos (Barra do Garças, Nova Olímpia, Barra do Bugres, Colíder, Juína, Rondonópolis, Campo Grande/MS, Araucária/PR e Ariquemes/RO) com a finalidade de citar e intimar os acusados. [...]
Ante o exposto, não há que se falar em constrangimento ilegal, razão pela qual INDEFIRO o pedido, nesse ponto.
DA NULIDADE/SUSPENSÃO DOS INTERROGATÓRIOS.
Constatada a inversão da ordem estabelecida no artigo 400 do Código de Processo Penal, conforme já fundamentado na decisão de fls. 4087/4092, DEFIRO o pedido de fls. 4161/4167 e determino o desentranhamento dos interrogatórios já realizados, bem como a suspensão dos interrogatórios já deprecados e ainda não realizados.
DO DESMEMBRAMENTO
Analisando os autos, verifico que o acusado JULIANO GOMES DA SILVA (IRMÃO DOIDERA) não foi citado, tampouco constituiu Advogado para apresentar Reposta à Acusação.
Em relação ao acusado IZAIAS ORMENEZE RIBEIRO JUNIOR, réu preso, foi requisitado porém não foi escoltado para audiência. Embora no termo de audiência de fls. 4087/4092, conste como sua Advogada Constituída Dra. Tais Cristina Freitas e Silva (OAB/MT 23396), está informou que protocolou renúncia.
Em relação à KLEVYDE FELIPE DE FREITAS (RUSSO), réu preso, verifico que não foi requisitado. Sua defesa, Dr. Leonardo Leandro Figueiró (OAB/MT 14.035) - fls. 3997, não compareceu à audiência.
Desta forma, a fim de se evitar futuras arguições de nulidade, uma vez que os acusados não estavam regularmente representados nos atos realizado às fls. 4087/4092, determino o desmembramento dos autos em relação ao acusado JULIANO GOMES DA SILVA, IZAIAS ORMENEZE RIBEIRO JUNIOR e KLEVYDE FELIPE DE FREITAS, nos termos do artigo 80 do CPP, devendo os autos serem desmembrados antes da realização da audiência de instrução e julgamento (18/07/2018).
DA REVELIA EM RELAÇÃO AOS RÉUS INTIMADOS E QUE NÃO COMPARECERAM AO ATO. [...]
Nesse quadro, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva dos acusados LIVERTINA FRANCISCA GOMES, WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, IZAIAS ORMENEZE JUNIOR RIBEIRO, ADÃO RIBEIRO NETO, RENATO FERREIRA, EDILSON ORMENEZE, DAIANA RODRIGUES CANTO, LUIS PAULO DA SILVA MARTINS, BRUNO WESLEY BEZERRA ORMENEZE, VILSON ORMENEZE, RENAN PIRES DOS SANTOS, JOVANY CHRISTIAN DA SILVA, KAYRO VINICIUS FERRARI RIBEIRO, ALEX VINÍCIUS SOARES DA SILVA ou ALEX SANDRO CAOVILLA, IGOR DO ROSÁRIO SILVA, RHANIEL VICTOR DA SILVA GONÇALVES, VALDOMIRO PINHEIRO DE JESUS e EVERTON RIBEIRO CAVALCANTE, por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter seu excepcional.
Já em relação às acusadas: ALINE THALY CHAVES BEZERRA, FRANCIELE MAZIERO BARQUEIRO, ROSANA ORMENEZE, GREISIELE LEITE MOREIRA, LERIA DA SILVA TELES, EUDORA NOVAES XAVIER, ROSENI ORMENEZE e EDNA APARECIDA DOS SANTOS, verifico que por ocasião da revogação da prisão preventiva e imposições das medidas cautelares de monitoramento eletrônico foram apontados os fundamentos concretos que evidenciaram a necessidade e adequação da medida à gravidade do crime e às circunstâncias do fato, conforme exigido no artigo 282 do CPP.
Ocorre que, nesta oportunidade, verifico a necessidade de rever a necessidade da manutenção cautelar de monitoramento impostas às acusadas.
No caso, verifico que os delitos imputados às acusadas, em tese, não foram cometidos com violência ou grave ameaça. Além disso, as acusadas não ostentam antecedentes criminais, assim como também não houve registro de novo delito, de modo que não evidenciam periculosidade social. Assim, verifico que a permanência do monitoramento eletrônico não se justifica mais, notadamente diante do lapso de tempo entre a imposição da referida cautelar até a presente data.
Em relação às acusadas ADRIANA SOUZA AMORIM e RUTE DE OLIVEIRA SILVA verifico que se encontram em prisão domiciliar. Nesse ponto, é importante ponderar que ainda que as condutas das acusadas se mostrem reprováveis, inexiste periculosidade anormal em seus comportamentos ou risco à instrução processual, descabendo a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelem suficientes a evitar a prática de novas infrações penais.
Por fim, quanto aos acusados LUCIANO MARIANO DA SILVA (MARTELO ou MARRETA), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (CARCAÇA), EDMAR ORMENEZE (MAZINHO ou ZÓI VERDE), WAGNER DA SILVA MOURA (BELO), JONATHAN OLIVEIRA PAULA (BOREL), ALEXANDRE PINHO DA SILVA (XANDÃO), JHONNY SOUZA LIRA, CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (CARLINHOS), MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (POMPEIA), LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE (DORF), WELLINGTON MARIANO DA SILVA (MARESIA ou QUILK SILVER) e SIMONE SOUZA TEMPONI (LOIRA), KLEVYDE FELIPE DE FREITAS (RUSSO), RONEY COSTA ARRUDA, LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA e CARLOS ALBERTO PEREIRA (CARLÃO) verifico que não houve a alteração fática necessária para revogação da prisão preventiva.
É importante registrar que, consoante os Relatórios Técnicos acostados nos autos e diante dos relatos das testemunhas, há indícios de que o acusado LUCIANO MARIANO DA SILVA (MARTELO ou MARRETA) é apontado como líder da organização criminosa, ostentando várias passagens e condenações (PEP Id. 412157), bem como ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (conhecido como CARCAÇA), há indícios de ser o auxiliar direto de Marreta, ostentando várias passagens e condenações (PEP Id. 103267).
Em relação ao acusado EDMAR ORMENEZE (MAZINHO ou ZOI VERDE), verifico que há indícios de que também exercia liderança dentro da organização criminosa, além disso, supostamente, utilizava as contas de seus familiares para lavar o dinheiro da facção criminosa, ostentando também várias passagens, conforme consulta realizada por este Magistrado.
Já WAGNER DA SILVA MOURA (BELO) e JONATHAN OLIVEIRA PAUL, embora não ostentem antecedentes, também há indícios de que eram os articuladores dos Roubos nesta Capital, supostamente, por isso exerciam papel de fundamental importância dentro da organização criminosa.
Por outro lado, não se pode olvidar que a denúncia imputa, além da organização criminosa armada, a prática de Roubos tanto à ALEXANDRE PINHO DA SILVA (XANDÃO) e JHONNY SOUZA LIRA. Aliado a tal fato, são pessoas que ostentam outros registros por delitos contra o patrimônio, pois em consulta verifico que Alexandre responde por ação penal por Tráfico (Id. 470005) e Roubo Majorado (Id. 468680 e 468187), enquanto Jhonny responde por Furtos (Barra do Garças - Id. 207559, 211290 e 248680) e Roubo Majorado - (Rondonópolis - Id. 636045), revelando periculosidade social.
Verifico, também, que são atribuídas à CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (CARLINHOS) e MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (POMPEIA) supostamente como pessoas de grande importância dentro da organização, notadamente porque, em tese, eram os responsáveis por articular as garagens para ocultação dos veículos roubados. Possuem outras passagens, Carlos Henrique inclusive, possui condenação (PEP Id. 482684), enquanto Márcio está sendo investigado por Latrocínio Tentado (Id. 529377), revelando a necessidade concreta de manter as suas custódias para manter a paz social e evitar a reiteração criminosa.
Em relação à LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE (DORF), vejo que lhe é imputada papel de grande importância dentro da organização criminosa. Inclusive, de acordo com o que foi relatado pelas testemunhas, em tese, é pessoa que demonstra ser violenta, que desferiu disparos contra viaturas dos agentes de segurança.
WELLINGTON MARIANO DA SILVA (MARESIA ou QUILK SILVER) e SIMONE SOUZA TEMPONI (LOIRA) foram denunciados, pela organização criminosa armada e corrupção de menor, e ainda pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes. Há indícios de que são pessoas muito próximas e desempenhavam papel de confiança do líder Marreta. Importante registrar que Wellington Mariano (Maresia) foi apontado por uma das testemunhas, supostamente, como a pessoa que desempenhava a contabilidade da organização.
KLEVYDE FELIPE DE FREITAS (RUSSO) também foi denunciado, pela organização criminosa armada e por corrupção de menor, e pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecente, e, embora não ostente antecedentes criminais, verifico que não houve alteração fática necessária para revogação da sua prisão.
Em relação aos acusados RONEY COSTA ARRUDA, LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA e CARLOS ALBERTO PEREIRA (CARLÃO), em que pese os argumentos lançados pelas defesas técnicas, verifico que são pessoas que ostentam vários registros, conforme consulta realizada no Sistema Apolo. Nesse sentido RONEY ostenta registros por delitos de Roubo (Id. 438679 e 410054), LUCAS TEODORO também ostenta duas ações penais por Roubo (Id. 514437 e 472428).
Em relação ao acusado CARLOS ALBERTO PEREIRA (CARÃO), verifico que seu relatório de antecedentes criminais é extenso, onde se constata que é multirreincidente (PEP 103901) em delitos de Roubos com emprego de arma e concurso de agentes (Nobres Id. 68148, Nova Mutum Id. 74324, Várzea Grande Id. 233480, Cuiabá Id. 378400, Cuiabá Id. 472428, Cuiabá Id. 438416). Aliás, a denúncia lhe imputa a prática, em tese, do delito de integração à organização criminosa armada, que como exaustivamente fundamentado na decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, era especializada em roubos de veículos nesta Capital, razão pela qual sua prisão ainda se faz necessária para garantia da ordem pública.
Assim, verifico que ainda persistem os motivos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados em questão, de modo que não vislumbro a alteração fática necessária para revogação da custódia cautelar. Importante registrar que diante da gravidade concreta das condutas atribuídas aos acusados, bem como diante da periculosidade social evidenciada até o presente momento, concluo que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficientes para garantir a ordem pública.
Ante o exposto: A) REVOGO a prisão preventiva dos acusados LIVERTINA FRANCISCA GOMES, WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, IZAIAS ORMENEZE JUNIOR RIBEIRO, ADÃO RIBEIRO NETO, RENATO FERREIRA, EDILSON ORMENEZE, DAIANA RODRIGUES CANTO, LUIS PAULO DA SILVA MARTINS, BRUNO WESLEY BEZERRA ORMENEZE, VILSON ORMENEZE, RENAN PIRES DOS SANTOS, JOVANY CHRISTIAN DA SILVA, KAYRO VINICIUS FERRARI RIBEIRO, ALEX VINÍCIUS SOARES DA SILVA ou ALEX SANDRO CAOVILLA, IGOR DO ROSÁRIO SILVA, RHANIEL VICTOR DA SILVA GONÇALVES, VALDOMIRO PINHEIRO DE JESUS e EVERTON RIBEIRO CAVALCANTE aplicando as seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento mensal neste Juízo, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de manter contato com os demais denunciados; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, III e IV), sob pena de revogação do benefício.
B) REVOGO a cautelar de monitoramento eletrônico das acusadas ALINE THALY CHAVES BEZERRA, FRANCIELE MAZIERO BARQUEIRO, ROSANA ORMENEZE, GREISIELE LEITE MOREIRA, LERIA DA SILVA TELES, EUDORA NOVAES XAVIER, ROSENI ORMENEZE e EDNA APARECIDA DOS SANTOS aplicando as seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento mensal neste Juízo, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de manter contato com os demais denunciados; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, III e IV), sob pena de revogação do benefício;
C) REVOGO a prisão domiciliar das acusadas ADRIANA SOUZA AMORIM e RUTE DE OLIVEIRA SILVA aplicando as seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento mensal neste Juízo, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de manter contato com os demais denunciados; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, III e IV), sob pena de revogação do benefício;
D) INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR DOS ACUSADOS LUCIANO MARIANO DA SILVA (MARTELO ou MARRETA), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (CARCAÇA), EDMAR ORMENEZE (MAZINHO ou ZÓI VERDE), WAGNER DA SILVA MOURA (BELO), JONATHAN OLIVEIRA PAULA (BOREL), ALEXANDRE PINHO DA SILVA (XANDÃO), JHONNY SOUZA LIRA, CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (CARLINHOS), MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (POMPEIA), LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE (DORF), WELLINGTON MARIANO DA SILVA (MARESIA ou QUILK SILVER) e SIMONE SOUZA TEMPONI (LOIRA), KLEVYDE FELIPE DE FREITAS (RUSSO), RONEY COSTA ARRUDA, LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA e CARLOS ALBERTO PEREIRA (CARLÃO) por não vislumbrar a alteração fática necessárias para revogação [...].” (Sistema Primus - Código 491955)
Em 5.9.2018, realizou-se nova audiência de instrução, momento em que foram designadas os dias 26.11.2018, 27.11.2018, 28.11.2018, 29.11.2018 e 11.12.2018 para interrogatórios dos réus (Sistema Primus - Código 491955).
Em 26.9.2018, o Juízo singular indeferiu pleitos revogatórios deduzidos por Jhonny Souza Lira e WELLINGTON MARIANO DA SILVA e autorizou o ingresso das codenunciadas [Aline Thalya Chaves Bezerra, Greisiele Leite Moreira e Léria da Silva Teles] no estabelecimento prisional (Sistema Primus - Código 491955).
Em 4.2.2019, o Juízo singular autorizou a mudança de endereço do corréu Kayro Vinicius Ferrai Ribeiro e indeferiu pedido de revogação da custódia formulados pelos pacientes Marcio dos Santos Nascimento, Lucas Teodoro Evangelista da Cunha, Roney Costa Arruda, Carlos Henrique Pereira Vargas e Alexandre Pinho Da Silva (Sistema Primus - Código 491955).
Em 12.4.2019, autorizou às rés Léria da Silva Teles e Rosana Ormenese a realizarem a visitação ao segregado Edmar Ormeneze; indeferiu a revogação da custódia do paciente KLEVYDE FELIPE FREITAS; ordenou a realização de diligências complementares; indeferiu “a realização de perícia do material colhido durante as interceptações”, bem como o pedido de decretação da prisão preventiva da codenunciada Franciele dos Santos Rodrigues Bastos (Sistema Primus - Código 491955).
Em 23.4.2019, consignou que “consta a decisão determinando, dentre outras providências, a certificação do cumprimento das Cartas Precatórias expedidas para o Interrogatório dos Réus ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA, DAIANA RODRIGUES CANTO, ESTER RODRIGUES CANTO, FRANCIELE MAZIEIRO BARQUEIRO e ALEXANDRA MARIA DA SILVA. As Cartas Precatórias foram expedidas em 09.11.2018 objetivando o interrogatório dos réus faltantes.” Contudo, verificou que foi juntada a “Carta Precatória, sem o devido cumprimento, expedida ao Juízo de Ariquemes-RO com a finalidade de interrogar as rés DAIANA RODRIGUES CANTO, ESTER RODRIGUES CANTO, FRANCIELE MAZIEIRO BARQUEIRO, com a informação daquele Juízo de que as referidas acusadas já haviam sido interrogadas em 12.03.2018”. Observou que “foi proferida decisão determinando o desentranhamento dos interrogatórios realizados, visto que declarados nulos às fls. 4087/4092 em decorrência da inversão da ordem estabelecida no artigo 400 do CPP, dentre os quais constavam os interrogatórios realizados na Comarca de Ariquemes - RO”. Ordenou a expedição de “nova Carta Precatória, a ser cumprida com urgência por se tratar de processo com réu preso, para realizar novo interrogatório das rés DAIANA RODRIGUES CANTO, ESTER RODRIGUES CANTO, FRANCIELE MAZIEIRO BARQUEIRO” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito (Sistema Primus - Código 491955).
Em 3.7.2019, ordenou a elaboração de certidão “acerca do cumprimento da Carta Precatória expedida ao Juízo de Tangará da Serra/MT, para o interrogatório da ré ALEXANDRA MARIA DA SILVA e da Carta Precatória expedida ao Juízo Araucária/PR, para o interrogatório do réu ALEX DA SILVA MARQUES” (Sistema Primus - Código 491955).
Em 30.8.2019, indeferiu a revogação das medidas cautelares da corré Leria da Silva Teles; o desmembramento do processo em relação aos corréus [Jhonny Souza Lira, Roney da Costa Arruda, Jonathan Oliveira Paula, Carlos Henrique Pereira Vargas, Marcio dos Santos Nascimento, Alexandre Pinho da Silva e Lucas Teodoro Evangelista da Cunha]; expediu carta precatória para a Comarca de Nova Olímpia, com a finalidade de interrogar a corré Alexsandra Maria da Silva; e requisitou a devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Araucária/PR com a finalidade de ouvir o corréu Alex da Silva Marques (Sistema Primus - Código 491955).
Em 30.9.2019, manteve a prisão domiciliar e não autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica da corré Francieli dos Santos Rodrigues Bastos; desmembrou o processo em relação à corré Alexsandra Maria da Silva; concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para as defesas das corrés Daiana Rodrigues Canto, Franciele Maziero Barqueiro e Ester Rodrigues Canto se manifestarem sobre o cumprimento das cartas precatórias e informarem “se há diligencias a serem requeridas, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal”; e ordenou vistas dos autos [Ministério Público e Defensoria Pública] e intimação das defesas para apresentarem as alegações finais, no prazo legal (Sistema Primus - Código 491955).
Em 10.12.2019, indeferiu a revogação da custódia preventiva da corré Francieli dos Santos Rodrigues Bastos; em 3.2.2020, dos corréus Márcio dos Santos, Roney Costa Arruda, Carlos Henrique Pereira Vargas, Alexandre Pinho da Silva, Jonathan Oliveira Paula, Jhonny de Souza Lira e Lucas Teodoro Evangelista da Cunha (Sistema Primus - Código 491955).
A ação penal está na fase de alegações finais (Sistema Primus - Código 491955).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014), sobretudo ao considerar a complexidade da ação penal [“multiplicidade de acusados e crimes - 53 (cinquenta e três) denunciados por organização criminosa armada, roubos, receptações, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tráfico de drogas, estelionato, lavagem de dinheiro e corrupção de menores -; da representação dos pacientes e corréus por advogados distintos e órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pedidos de revogações das custódias preventivas e de transferências de unidade prisional; das expedições de cartas precatórias para Comarcas/Estados diversos [Barra do Garças, Nova Olímpia, Barra do Bugres, Colíder, Juína, Rondonópolis, Campo Grande/MS, Araucária/PR e Ariquemes/RO] com a finalidade de citar, intimar e interrogar codenunciados e ouvir testemunhas; da declaração de nulidade dos interrogatórios realizados em virtude da inversão da ordem; do desmembramento do processo em relação aos corréus Juliano Gomes da silva e Alexsandra Maria da Silva”], bem como porque o processo encontra-se em fase de apresentação de alegações finais, de modo a atrair a Súmula 52 do c. STJ.
Por outro lado, a prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa, composta por aproximadamente 70 (setenta) pessoas, voltada à prática de “vários crimes graves” [roubos, porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade documental, uso de documento falso, estelionato e “lavagem de dinheiro, que decorre do crime de tráfico internacional de drogas já que os indícios levam a crer que os carros roubados no Brasil são encaminhados para o Paraguai para serem trocados por substância entorpecente”], liderada por Luciano Mariano da Silva, Robson José Pereira de Araújo, também conhecido como Marcelo Barbosa do Nascimento, Edmar Ormeneze e Wagner da Silva Moura, os quais se encontram “presos no sistema penitenciário deste Estado”, de onde “comandam e orientam outros integrantes, que se encarregam de praticar os ilícitos de modo a capitalizar a facção criminosa”, bem como na necessidade de evitar a reiteração das atividades delituosas, “dada a constatação de que se trata de bando que faz do crime seu meio de vida”.
O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia -14.10.2008; RHC n. 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; RHC no 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014).
Em seu turno, a possibilidade de flexibilização da prisão preventiva visando preservar a saúde do preso deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo porque o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições do estabelecimento prisional (STJ, PET no AREsp 1523469 – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 31.3.2020).
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para garantir a ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva do paciente, o qual responde a outra ação penal [“Operação Red Money”] por lavagem de dinheiro e organização criminosa (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus - Códigos 540068).
Segue-se orientação do c. STJ:
“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.” (HC no 550.211/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.3.2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar, sem prejuízo de reanálise monocraticamente, em razão da Portaria-Conjunta no 249 de 20.3.2020 [suspensão dos prazos processuais].
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, especialmente acerca das alegações finais apresentadas e pendentes, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO